Tribunal: TCU
Processo: 008.864/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5584/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.864/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alaide Rodrigues Soares (XXX.101.701-XX); Ilza Maria da Silva Facundes (XXX.484.002-XX); Lucilene Moreira de Sousa Nascimento (XXX.721.769-XX); Marilu Soares Xavier (XXX.737.782-XX); Neide Pereira Pinto (XXX.729.721-XX); Paulo Francisco de Rezende (XXX.282.061-XX); Regina Celia Ferreira Fernandes (XXX.729.922-XX); Silvana de Oliveira (XXX.274.881-XX); Walmik Lisboa Pereira (XXX.883.144-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.